Tribunal: TJMT
Processo: 1014432-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014432-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 07.557.225/0001-92 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI - CPF: 544.288.901-68 (APELANTE), ANA PAULA MACEDO SENDESKI - CPF: 905.109.681-04 (APELANTE), PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 07.245.546/0001-51 (APELADO), PAMELLA PEREIRA DIAS - CPF: 423.281.648-89 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DA SILVA PRADO - CPF: 269.574.678-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE PRODUTOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ATRASOS NOS PAGAMENTOS COMPROVADOS - ALEGADA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a relação contratual e os atrasos nos pagamentos, é caso de procedência da ação de cobrança de encargos decorrentes da mora (juros e correção), máxime porque ausente demonstração de abusividade nas cobranças.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1014432-08.2017.8.11.0041

Apelante
: Ana Paula Macedo Sendeski, Evny Cristiane Alves Sendeski e D' Alumínio Industria e Comercio de Alumínio Ltda.

Apelado
: Pereira Brito Comercio de Alumínio Ltda.

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Ana Paula Macedo Sendeski, Evny Cristiane Alves Sendeski e D' Alumínio Industria e Comercio de Alumínio Ltda.

Ação
:
Cobrança, movida por
Pereira Brito Comercio de Alumínio Ltda.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 127.751,76 ao autor, com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento da dívida, bem como ao pagamento de R$ 2.046,94 ao autor, a título de reembolso de despesas com protestos, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 184150192): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto afirma que houve omissão na origem quanto ao pedido de revisão do contrato quanto ao percentual de juros de mora.

Alega que foi pactuada a incidência de juros no percentual exorbitante cobrado pelo autor, de 3,5% ao mês, que entende corresponder a vantagem exagerada, por excederem a média de mercado.

Pugna pelo provimento do recurso, para limitar os juros cobrados pelo autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 184150196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação de
Ana Paula Macedo Sendeski, Evny Cristiane Alves Sendeski e D' Alumínio Industria e Comercio de Alumínio Ltda.

Ação
:
Cobrança, movida por
Pereira Brito Comercio de Alumínio Ltda.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 127.751,76 ao autor, com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento da dívida, bem como ao pagamento de R$ 2.046,94 ao autor, a título de reembolso de despesas com protestos, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para limitar os juros de mora cobrados.

A lide advém da cobrança de encargos moratórios decorrentes de pagamento em atraso de compras de perfis de alumínio realizadas entre as partes e registradas em notas fiscais (Id. 184147760 e seguintes).

Nesse sentido, dispôs a r. sentença recorrida acerca da correção monetária e dos juros de mora (Id. 184150184):

“(...) Isto porque,
restou incontroverso nos autos que o débito em questão é oriundo da atualização monetária e juros de mora em virtude do atraso no pagamento das parcelas referente as vendas para a empresa Requerida
.

No tocante à
correção monetária, trata-se de mera recomposição das perdas sofridas pela moeda
, corroída pela inflação, não importando a mesma em acréscimo patrimonial ao credor, tampouco em uma pena imposta ao devedor, mas, tão somente, em preservação da perda de poder aquisitivo decorrente da desvalorização da moeda pelo transcurso do tempo. (...)

Consigne-se que a correção monetária e os juros de mora decorrem da lei, são acessórios da obrigação principal e devem incidir na hipótese em que verificada a mora do devedor, sendo indiferente que haja previsão contratual a respeito
, tampouco que seja formulado pedido expresso na petição inicial ou que haja determinação judicial, conforme se infere dos artigos 394 e 395 do Código Civil e do artigo 322, § 1o do Código de Processo Civil, respectivamente (...)

Nestes termos,
diante da comprovação da venda dos produtos, e inexistindo prova do pagamento dos valores, ônus da empresa requerida, impositivo a procedência dos pedidos iniciais
. (...)

Contudo, a procedência da ação de cobrança mostra-se impositiva, sobretudo em razão da vasta documentação juntada aos autos pela demandante, demonstrando a efetiva prestação dos serviços. (...)”.

Do exame, verifica-se que restou incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, bem assim o atraso nos pagamentos pactuados por parte dos executados.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias das cartas de fiança, das notas fiscais e das minutas de transporte, que comprovam a contratação, venda e entrega dos produtos, bem como as cópias dos e-mails trocados entre as partes e os protestos realizados perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá-MT, que comprovam os atrasos nos pagamentos pelos requeridos e as renegociações e tratativas realizadas entre as partes (Id. 184147759 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora os requeridos, ora apelantes, tenham apresentado contestação em que requereram a improcedência da ação, deixaram de apresentar quaisquer documentos relativos à inexistência de atraso nos pagamentos, a fim de afastar os encargos moratórios, nem mesmo comprovaram a abusividade dos mencionados encargos.

Ademais, extrai-se das contestações apresentadas pelas partes que constam apenas alegações genéricas sobre abusividade contratual, sem haver sequer menção explícita acerca do percentual de juros moratórios
(Id. 184144609 e Id. 184150177).

Salienta-se que a alegação acerca de percentual abusivo na cobrança dos juros foi apresentada pela primeira vez após a prolação da sentença, em sede de recurso de embargos de declaração (Id. 184150185).

Assim, por óbvio, a matéria não integrou a sentença recorrida, porquanto não impugnada anteriormente perante o juízo da origem, situação que, por si só, impediria a discussão da questão em sede de recurso ao Tribunal.

Neste passo, verifica-se que é caso de manter a r. sentença recorrida, que julgou procedente a presente ação de cobrança, ao passo que não restou comprovada a abusividade alegada pelos requeridos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023